Tribunal: TJPA
Processo: 0003926-71.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003926-71.2018.8.14.0105

APELANTE: VALDINEI RIBEIRO FELIMIRNO

ADVOGADO DATIVO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, ART. 14 DA LEI 10.826/03 E ART. 244-B DA LEI 8.069/90. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, através das declarações produzidas de forma harmônica pelas testemunhas, bem como do próprio acusado.
2. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
Analisando com acuidade o decisum exarado, observa-se que o magistrado do feito, na primeira fase da dosimetria da pena do réu, ao analisar as circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, considerou 1 (uma) circunstância desfavorável ao réu, fixando, por isso, a pena-base do crime disposto do ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, do crime do ART. 14 DA LEI 10.826/03 em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, e do crime capitulado no ART. 244-B DA LEI 8.069/90 em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão. Ao negativar a vetorial da conduta social, esclareceu o juízo, acertadamente, eis que se constata nos depoimentos nos autos que ele tem envolvimento com diversas pessoas reconhecidamente criminosas. Ademais, na segunda fase, aplicada a atenuante da confissão, motivo pelo qual atenuou a pena em 3 (três) meses, bem como aplicou a agravante da reincidência agravando a pena em 6 (seis) meses. Na terceira e última fase, discorreu que não estão presentes causas de diminuição ou aumento de pena. Após aplicou o art. 69 do código penal, somando as penas fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 100 (cem) dias-multa. Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito na dosimetria da pena, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.
3. DA DETRAÇÃO PENAL. INSUBSISTENCIA.

Mais uma vez não há como acolher o pedido da defesa, pois cabe ao juízo das Execuções Penais a análise do pleito.
4.
DA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO.

Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte
.
5.

DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRENCIA.
Essa Corte Estadual de Justiça possui tese fixada de que os honorários advocatícios, quando não estabelecidos em sentença penal, como ocorre no presente caso, deverão ser discutidos em ação própria, por se tratar de matéria cível.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na seção ordinária realizada no formato virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso
e NEGAR

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

VALDINEI RIBEIRO FELIRMINO,
por intermédio de seu Procurador Judicial, interpôs o presente Recurso de Apelação Penal, a fim de obter a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concordia do Pará, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal, art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 244-B da Lei 8.069/90.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições institucionais, ofereceu DENÚNCIA contra VALDINEI RIBEIRO FELIRMINO, por infringência ao art. 14 da Lei nº 10.826/03, art. 180, caput do CPB e art. 244-B do ECA.

Narra a denúncia que, no dia 25 de setembro de 2018, por volta das 11h30min, VALDINEI RIBEIRO FELIRMINO e o adolescente MATEUS DA SILVA LIMA foram flagrados quando trafegavam na motocicleta HONDA/CG 150 Titan, de cor preta, registrada junto ao DETRAN/PA em nome de DAIVISON F CABRAL DA SILVA, com registro de roubo/furto, que era conduzida por VALDINEI.

Prossegue a denúncia narrando que, durante rondas ostensivas, a guarnição da Polícia Militar abordou a dupla em via pública e procedeu à revista pessoal, momento em que foi constatada no interior de uma sacola de plástico de cor vermelha a existência de uma arma de fogo de fabricação caseira, municiada com um cartucho intacto calibre .32, mais um cartucho de mesmo calibre e dois aparelhos celulares, sendo um Samsung de cor branca e um LG de cor branca.

Certidão de nascimento do menor M. DA S. L., Id. 8161000, p. 3.

Termo de Exibição e Apreensão do Objeto, Id. 8161003, p. 1.

Denúncia recebida em 26/11/2018, Id. 8161117.

Certidão de citação pessoal do réu, Id. 8161118, p. 7.

Laudo Pericial Técnico Balístico, Id. 8161119, p.7-9.

Resposta à acusação apresentada pelo réu, Ids. 8161120 a 8161122.

Termo de audiência com a oitiva das testemunhas, bem como qualificação e interrogatório do réu, Id. 8161124, p. 11.

Alegações finais apresentadas pela representante do Ministério Público, Id. 8161130, p. 5-6.

Alegações finais apresentadas pela Defesa do réu, fls. 193/198, Ids. 8161131/8161132).

O Juiz a quo, em sentença prolatada em 24/06/2019 (, Id. 8161133), julgou PROCEDENTE a denúncia, CONDENANDO o réu VALDINEI RIBEIRO FELIRMINO, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do CP, art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 244-B da Lei 8.069/90.

Inconformado com a decisão, o réu VALDINEI RIBEIRO FELIRMINO, interpôs o presente Recurso de Apelação Penal, requerendo em suas razões recursais (Id. 8161140) a sua absolvição dos crimes pelos quais foi condenado, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, bem como a aplicação da detração penal e, por fim, o direito de recorrer em liberdade. Ao final, pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios a seu patrono, em decorrência da inexistência de Defensor Público na Comarca de Concórdia do Pará.

Em Contrarrazões (Id. 8161144), o representante do Ministério Público, em 1º grau, pugnou pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, o seu IMPROVIMENTO, para ser mantida na íntegra a sentença recorrida.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, ID 8716369, que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A) DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Pugna o apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Ab initio,
cumpre esclarecer que para a caracterização do delito de receptação, não se exige a apuração da autoria (quem foi o autor do crime anterior), mas tão somente a existência de prova quanto à materialidade do crime anterior, isto é, o juiz que julga o receptador, deve ter provas que a origem da coisa é criminosa

Outrossim, os depoimentos dos policiais, colhidos nas fases extrajudicial e judicial, podem e devem ser apreciados com valor probatório para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente porque não foi produzida nenhuma prova que pudesse afastar a credibilidade dos agentes que trabalharam na apuração dos fatos ou que fizesse crer que eles quisessem deliberadamente prejudicar o acusado.

Portanto, acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, através das declarações produzidas de forma harmônica pelas testemunhas, bem como do próprio acusado, o qual afirmou que comprou a motocicleta a preço de mercado, não apresentando, no entanto, nenhuma comprovação da negociação.

Ademais, deve-se destacar que, segundo o entendimento jurisprudencial, no crime de receptação, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso. Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIME. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 180 E 311 DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO. FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE NA PRISÃO DO RÉU. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS HARMÔNICOS E EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM O DELITO. LAUDO QUE ATESTA A ADULTERAÇÃO DAS PLACAS DO AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA. REGIME PARA CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. RÉU REINCIDENTE. ART. 33, § 2º, A, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de receptação e adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, notadamente pelos depoimentos testemunhais e laudo pericial, a condenação deve ser mantida. 2. No crime de receptação, por ser difícil a comprovação do conhecimento da origem ilícita do bem, é possível concluir pela prática da conduta pelas circunstâncias em que ocorreram o delito, vez que o réu disse ter guardado o veículo de um desconhecido, sequer sabendo seu nome ou lugar onde reside. 3. "Não se vislumbra qualquer ilegalidade decorrente da imposição do regime prisional mais gravoso ao paciente, condenado à pena superior a 4 (quatro) anos, tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo, ainda, reincidente o réu" (HC 190.060/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015). I. (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1465313-9 - Curitiba - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - - J. 18.02.2016)”.

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente diante das evidências dos autos demonstrado que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do objeto, deve ser mantida a sua condenação pela prática do crime de receptação, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal.

B) DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Requer também o apelante a sua absolvição do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Contudo, não lhe assiste razão.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (Id. 8161003, p. 1) e pelo Laudo de perícia balística (Id. 8161119).

Do mesmo modo, a autoria se comprova pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente pelo próprio depoimento do réu, que, apesar de negar que a arma de fogo era de sua propriedade, não deixou de afirmar que a transportava, não havendo dúvidas de que o artefato estava em sua posse.

Além disso, a conduta ilícita do apelante configura como crime de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual não se exige a efetiva exposição ao risco, sendo suficiente a potencialidade de causar dano à incolumidade pública.

O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta, de perigo abstrato, não se exigindo a efetiva exposição da vida, da incolumidade física e da saúde dos cidadãos a risco, uma vez que o perigo de dano é presumido pelo tipo penal. Sendo assim, para a consumação do delito, basta a realização de um dos núcleos descritos no dispositivo legal acima mencionado, pois não se faz necessário o resultado naturalístico, basta a possibilidade de causar lesão à sociedade e à incolumidade pública.

Com efeito, no caso em tela, restou comprovada a caracterização do núcleo "portar" arma de fogo de uso permitido sem autorização.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que o porte ilegal de arma de fogo, ou apenas de munições, quer de uso permitido, quer de uso restrito, configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da concretização de dano (AgRg no AREsp 1544853 / MG; AgRg no AREsp 1631613 / GO).

Portanto, a conduta imputada ao réu é dotada de lesividade ante a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pois consoante dito linhas acima, o perigo é presumido pelo tipo penal, não havendo que se falar em atipicidade.

Nesse contexto, a prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é uníssona em apontar o apelante como autor do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2006, não sendo caso de absolvição por insuficiência de provas.

C) DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Pugna, ainda, o apelante por sua absolvição do delito de corrupção de menor, também pela insuficiência de provas, o que também não merece prosperar.

Da análise dos autos, restou comprovado que o menor MATEUS DA SILVA LIMA, que possuía 17 anos à época dos fatos, conforme sua certidão de nascimento acostada aos autos (Id. 8161000, p. 3), estava na companhia do réu aquando da abordagem policial, em que foi apreendida uma arma de fogo de fabricação caseira municiada calibre .32, um cartucho calibre .32, bem como uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, cor preta registrada junto ao DETRAN/PA em nome de DAIVISON F CABRAL DA SILVA com registro de roubo.

Nesse contexto, o delito de corrupção de menores possui natureza de crime formal, de modo que, para sua caracterização, basta que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia do menor de idade, sendo prescindíveis ingerências acerca de o menor já estar ou não corrompido ao tempo do crime.

Súmula n°. 500, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "
a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula n. 500, STJ) - (TJDFT, Acórdão 1218218, 20180110097258APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág. 134-150).

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do recorrente por este crime, uma vez comprovada a participação do adolescente na empreitada criminosa.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Noutro giro, pugna o apelante a reforma da dosimetria da pena dos crimes pelos quais foi condenado.

No entanto, tal tese não pode prosperar.

O Juízo monocrático, bem fundamentou sua decisão pelo que transcrevo na parte que importa:

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo dosar a pena, como se segue:

-
DO CRIME DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL:

A pena prevista para o referido delito é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e muIta.

A culpabilidade está comprovada, sendo a conduta normalmente reprovável; Os antecedentes lhe são favoráveis, eis que não tem condenação com término do cumprimento de pena com mais de cinco anos; Quanto à conduta social, entendemos por bem considerá-la desfavorável ao réu, eis que se constata nos depoimentos nos autos que o mesmo tem envolvimento com diversas pessoas reconhecidamente criminosas; A personalidade do agente do homem comum; Os motivos não são desfavoráveis, visto que não ficou provado nos autos; Quanto às circunstâncias do crime, entendemos que as mesmas lhes são favoráveis, eis que nada excedeu a normalidade do crime; As consequências do crime são favoráveis ao réu, eis que o produto do crime foi recuperado; O comportamento da vítima, é neutra. A situação financeira do réu não é boa.

Da análise das 8 (oito) circunstâncias judiciais acima especificadas, temos que 1 (urna) é desfavorável ao réu, o que nos leva a fixar a pena-base em
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Há circunstância
atenuante da confissão,
motivo pelo qual
atenuo a pena em 3 (três) meses.
Está presente
a agravante da reincidência
, pela qual
agravo a pena em 6 (seis) meses.
Não estão presentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, torno a pena DEFINITIVA em
01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE

RECLUSÃO e 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA.

-
DO CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03

A pena prevista para o delito é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade está comprovada, sendo a conduta normalmente reprovável; Os antecedentes lhe são favoráveis, eis que não tem condenação com término do cumprimento de pena com mais de cinco anos; Quanto à conduta social, entendemos por bem considerá-la desfavorável ao réu, eis que se constata nos depoimentos nos autos que o mesmo tem envolvimento com diversas pessoas

reconhecidamente criminosas; A personalidade do agente do homem comum; Os motivos não são desfavoráveis, visto que não ficou provado nos autos; Quanto às circunstâncias do crime, entendemos que as mesmas lhes são favoráveis, eis que nada excedeu a normalidade do crime; As consequências do crime são favoráveis ao ré que não houve consequências extraordinárias além do perigo abstrato do próprio crime; O comportamento da vítima, é neutra. A situação financeira do réu não é boa.

Da análise das 8 (oito) circunstâncias judiciais acima especificadas, ternos que 1 (uma) é desfavorável ao réu, o que nos leva a fixar a pena-base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época do fato.

Há circunstância
atenuante da confissão
, motivo pelo qual
atenuo a pena em 3 (três) meses
. Está presente a
agravante da reincidência
, pela qual
agravo a pena em 6 (seis) meses.
Não

estão presentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, torno a pena DEFINITIVA em
02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA.

-
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

A pena prevista para o referido delito é 01 (UM) a 04 (QUATRO) anos de reclusão.

A culpabilidade está comprovada, sendo a conduta normalmente reprovável; Os antecedentes lhe são favoráveis, eis que não tem condenação com término do cumprimento de pena com mais de cinco anos; Quanto à conduta social, entendemos por bem considerá-la desfavorável ao réu, s que se constata nos depoimentos nos autos que o mesmo tem envolvimento com diversas pessoas reconhecidamente criminosas; A personalidade do agente do homem comum; Os motivos não são desfavoráveis, visto que não ficou provado nos autos; Quanto às circunstâncias do crime, entendemos que as mesmas lhes são favorável , eis que nada excedeu a normalidade do crime; As consequências do crime são favoráveis ao réu, ante a ausência de consequências além das inatas ao próprio delito; O comportamento da vítima, é neutra.

Da análise das 8 (oito) circunstâncias judiciais acima especificadas, temos que 1 (uma) é desfavorável ao réu, o que nos leva a fixar a pena-base em
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão.

Há circunstância
atenuante da confissão
, motivo pelo qual
atenuo a pena em 3 (três) meses
. Está presente a
agravante da reincidência
, pela qual
agravo a pena em 6 (seis) meses
. Não estão presentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, torno a pena DEFINITIVA em
01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

APLICANDO O ART. 69 DO CÓDIGO PENAL, SOMO AS PENAS FIXANDO 05 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, 100 (CEM) DIAS-MULTA.

A pena de reclusão do réu deverá ser cumprida em regime
INICIALMENTE FECHADO
, na conformidade do que determina o art. 33, §10, a c/c §30, do Código Penal Brasileiro,
em razão da reincidência do réu
, demonstrando cabalmente que o regime semiaberto não é o adequado ao início do cumprimento.”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, observa-se que o magistrado do feito, na primeira fase da dosimetria da pena do réu, ao analisar as circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, considerou 1 (uma) circunstância desfavorável ao réu, fixando, por isso,
a pena-base do crime disposto do ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, do crime do ART. 14 DA LEI 10.826/03 em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, e do crime capitulado no ART. 244-B DA LEI 8.069/90 em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Ao negativar a vetorial da conduta social, esclareceu o juízo, acertadamente, eis que se constata nos depoimentos nos autos que o mesmo tem envolvimento com diversas pessoas reconhecidamente criminosas.

Diante disso, verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser aplicada abaixo do mínimo legal em obediência a Súmula 231/STJ, a qual leciona que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ademais, é de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Nesse diapasão,
na segunda fase, aplicada a atenuante da confissão, motivo pelo qual atenuou a pena em 3 (três) meses, bem como aplicou a agravante da reincidência agravando a pena

em 6 (seis) meses.

Na terceira e última fase, discorreu que não estão presentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Após aplicou o
art. 69 do código penal, som

ando as penas fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 100 (cem) dias-multa.

Veja-se que o juízo sentenciante aplicou a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção dos crimes, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente e idônea em quantidade suficiente para garantir a proporcionalidade entre as condutas e as pena aplicadas, não merecendo qualquer reforma no decreto condenatório em todos os seus termos.

A este respeito:

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito na dosimetria da pena, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

DA DETRAÇÃO PENAL

Requer também o apelante a aplicação do instituto da detração penal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Mais uma vez não há como acolher o pedido da defesa, pois cabe ao juízo das Execuções Penais a análise do pleito.

Nesse sentido vem julgando nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1) A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Precedentes. 2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA. PROC. 0007123-63.2020.8.14.0008. ACÓRDÃO 12227419. Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2023-01-10)”

Dessa forma, não há como ser procedida a detração, mormente pelo fato de que não haverá mudança no regime inicial de cumprimento da pena.

DA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Pugna o apelante pelo direito de recorrer em liberdade. Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas serão compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) [TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013]

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012)

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012)

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)

Por conseguinte, não conheço da alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de habeas corpus.

DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Requer ainda a Defesa, que seja arbitrado os honorários advocatícios que são devidos ao causídico em razão do trabalho exercido na demanda e em decorrência da inexistência de Defensor Público lotado na Comarca de Concórdia do Pará, conforme preceitua art. 22, § 2°, da Lei n° 8.906/94.

Inadmissível este último pleito, pois essa Corte Estadual de Justiça possui tese fixada de que os honorários advocatícios, quando não estabelecidos em sentença penal, como ocorre no presente caso, deverão ser discutidos em ação própria, por se tratar de matéria cível. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06 - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS IRREFUTÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO DO ACUSADO AO ILICITO REPROVÁVEL - DETRAÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSUFICIENCIA DO RÉU - INOCORRENCIA- POR SE TRATAR DE PENA ACESSÓRIA, SENDO INCABIVEL A ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONOMICA DO RÉU NESSE AMBITO, EVENTUAL “MISERABILIDADE” DEVE SER EXAMINADA PELO JUIZO DAS EXECUÇÕES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS NOS TERMOS DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - INOCORRÊNCIA EM FACE DAS PROVAS APONTAREM PARA A PRATICA DO COMERCIO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL NÃO É VIA ADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA CÍVEL CONFORME ART. 133, INCISO X, DO RITJPA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I – Omissis. II - Omissis. III - Conveniente asseverar a doutrina e a jurisprudência têm orientado no sentido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com o caso concreto, escolher a fração razoável para cada caso de aumento ou redução de pena, sem deixar de mirar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; IV - Omissis. V - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que diante das circunstâncias e da quantidade de droga apreendida, restou evidente que o acusado estava traficando drogas. VI - Os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito. Precedentes desse Tribunal; VII - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA; VIII - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJPA – Apelação Criminal - 0005843-69.2018.8.14.0059 - Número do acórdão: 212.617 - 2ª TURMA DE DIREITO PENAL - Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Julgado em 10/03/2020 – Publicado em 13/03/2020).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação interposto por
VALDINEI RIBEIRO FELIMIRNO,
porém lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/05/2023